Tribunal: TJDFT
Processo: 0000866-04.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000866-04.2017.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: GIGLIANE TREVISAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INVERSÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado gera direito a indenização por lucros cessantes, vez que o consumidor não usufrui a potencialidade do imóvel, seja com escopo da locação, seja com o objetivo de fixar sua residência. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Temas 970 e 971, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. 3. Apesar de o STJ ter se referido à cláusula penal como moratória, para que haja uma correta aplicação da tese firmada por ele, deve-se perquirir, em cada caso concreto, acerca da natureza dessa cláusula – se compensatória ou moratória. 4. “Embora o mais usual seja previsão de incidência de multa por mês de atraso, é inegável que há casos em que a previsão contratual de multa limita-se a um único montante ou percentual para o período de mora (por exemplo, multa de 2% do preço do imóvel, atualizado pelos mesmos índices contratuais), que pode ser insuficiente à reparação integral do dano (lucros cessantes) daquele que apenas aderiu ao contrato” (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 5. Se a cláusula penal incidir uma única vez no contrato será caracterizada como moratória e, como tal, desprovida de natureza indenizatória, é possível sua cumulação com indenização por lucros cessantes. 6. Consoante julgado analisado pelo STF no Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que, “1.2) o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada” (Tema 996). 7. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 8. Inexistindo elementos de prova evidenciando a ocorrência de propaganda enganosa com a depreciação do valor do imóvel pela ausência do prometido, inviável reconhecer as consequências jurídicas advindas dessa realidade. 9. Recurso da autora desprovido. Apelo das rés parcialmente provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, afirmando que não podem ser condenados ao pagamento de lucros cessantes, diante da existência de caso fortuito. Requerem no ID 31421297 – Págs. 2 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 393 do CCB, porque, para se aferir se está caracterizado ou não caso fortuito, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1662960/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/11/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015